Tribunal: STF
Processo: RE 390939
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA.
ALTERAÇÃO NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PUBLICIDADE.
1. Alterações no edital do concurso para agente
penitenciário, na parte que disciplinou o exercício abdominal, para
sanar erro material, mediante uma "errata" publicada dias antes da
realização da prova física no Diário Oficial do Estado.
2.
Desnecessária a sua veiculação em jornais de grande circulação. A
divulgação no Diário Oficial é suficiente per se para dar
publicidade a um ato administrativo.
3. A Administração pode, a
qualquer tempo, corrigir seus atos e, no presente caso, garantiu aos
 candidatos prazo razoável para o conhecimento prévio do exercício a
 ser realizado.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.